Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-37.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação interposto por Wenerson Halice Santos de Oliveira, em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC, ficando, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC).
Nas razões recursais, sustenta o apelante que teve o seu direito de defesa cerceado, porquanto pugnou tempestivamente no feito de origem pela substituição do perito nomeado, por um especialista na área de ortopedia, por se tratar de lesões com comprometimento de origem traumatológica com sequelas ortopédicas.
Alega que, apesar de o juiz ser o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento, de forma que a nomeação de perito é de sua discricionariedade. Contudo, é de se destacar que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões de ordem técnica, que somente se torna possível através de perícia realizada por profissional com conhecimento de matéria e dotado de habilitação técnica na especialidade.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida.
Contrarrazões apresentadas no ID. 44057011, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
A controvérsia está em saber se é caso de anulação da sentença, para que seja determinada a realização de nova prova pericial.
O recurso comporta parcial provimento.
Isso porque, da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública (ID. 44056955), bem como documentos do Hospital Regional de Rondonópolis, que registram o tratamento médico realizado (ID. 44056953 e seguintes). Verifica-se que tais documentos, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com possíveis lesões observadas pelo segurado.
Denota-se dos autos que, o laudo pericial foi inconclusivo, ao estabelecer que para verificar se a invalidade dos membros afetados (fratura da clavícula direita e órbita direita) é de caráter permanente ou provisório, necessário se faz a avaliação médica após término do tratamento (procedimento cirúrgico), para conclusão satisfatória.
A propósito, vejamos, in verbis:
“A análise dos autos e exames clínicos realizados permitem afirmar o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e as queixas descritas pelo periciado. O periciado apresenta limitações na amplitude de movimentos de ombro direito, de repercussão intensa, entretanto ainda se encontra em tratamento. Sugere-se nova avaliação pericial após término do tratamento, para conclusão satisfatória.” ID.45056989.
2. Em relação a quantificação da lesão apontada: Conforme Laudo Médico Pericial realizado em 02/10/2018 e acostado aos autos, reitera este perito que o autor se encontrava em vigência de tratamento médico, aguardando a realização de procedimento cirúrgico, em virtude de sua lesão não se encontrar ainda consolidada.(...)” ID. 45057000.
Como se vê, apesar de constatada que, a origem causal das lesões seja decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, o perito deixou de examinar o apelante com relação ao caráter provisório ou permanente.
Desse modo, entendo que, na espécie, não se podia dispensar a produção judicial de tal prova com profissional habilitado, uma vez que o objeto da lide, necessariamente, exige a comprovação da incapacidade permanente do apelante, o que não restou demonstrado nos autos.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.(N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)”(destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO ÀS PRETENSÕES DO AUTOR – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução requerida oportunamente, a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de trânsito, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva.
(N.U 0007429-58.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)” (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ NÃO RECONHECIDA - LAUDO CONFUSO E INCONCLUSIVO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.O laudo com conclusão contraditória não serve de prova da invalidez, sendo necessária a realização de nova perícia.(N.U 0040357-28.2014.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)” (destaquei)
Portanto, a hipótese apresentada depende de nova designação de perícia técnica, pois somente com a sua realização, é que serão extraídas as informações necessárias e seguras à convicção do Juízo, quais sejam, para afastar ou confirmar a invalidez permanente.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para a realização da perícia com o profissional especializado em ortopedia e traumatologia.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator